Tribunal: STJ
Processo: 5000239-22.2013.8.21.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2399895 - RS (2023/0216238-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: REAL & CIA LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL CORTE MELLO - RS046958
ADRIANA CINTRA - MS019760B
IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - MS021561
REGINA CÉLIA ROCHA MOURA - DF066696
AGRAVADO
: AGROFRONTVET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS
LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MARISTELA RAMOS DE MELO - RS046310
INTERES.
: CLAUDIA MARIA REAL LEITE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATO
DE
DISTRIBUIÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52609206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 848bdf33-6bc3-4b4b-a9ee-7d88ea693ea5

5. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 848bdf33-6bc3-4b4b-a9ee-7d88ea693ea5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2399895 - RS (2023/0216238-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: REAL & CIA LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA CINTRA - MS019760B
IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - MS021561
REGINA CÉLIA ROCHA MOURA - DF066696
AGRAVADO
: AGROFRONTVET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS
LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MARISTELA RAMOS DE MELO - RS046310
INTERES.
: CLAUDIA MARIA REAL LEITE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATO
DE
DISTRIBUIÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA51983676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:57
Código de Controle do Documento: 59a9c700-f18a-4bed-b77a-71b19e1f2a72

RELATÓRIO

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por REAL & CIA LTDA contra
decisão que inadmitiu o recurso especial em razão das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ (fls.
835-843).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 678):
APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. JULGAMENTO
CONJUNTO DE AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO E DE AÇÃO MONITÓRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL.
HIPÓTESE EM QUE DESVIRTUADO O SUPOSTO CONTRATO DE
DISTRIBUIÇÃO.
CARACTERÍSTICAS
PREPONDERANTES
DA
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO IMOTIVADA. PERDA DE
TERRITÓRIOS. IMPOSIÇÃO DE METAS INATINGÍVEIS. DANO MORAL DO
SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA AUTORA E CODEMANDANTE
RECONHECIDO. INDENIZAÇÕES POR LUCROS CESSANTES E RESCISÃO
RECONHECIDOS. FUNDO DE COMÉRCIO NÃO DELIMITADO. REFORMA
DA SENTENÇA.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES QUE NÃO CIRCULARAM. POSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI. OPONIBILIDADE DE
EXCEÇÕES
PESSOAIS.
REGULARIDADE
DAS
CÁRTULAS
NÃO
DEMONSTRADA.
INEXIGIBILIDADE
DOS
TÍTULOS
RECONHECIDA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração de fls. 687-697 foram acolhidos, sob a seguinte
ementa (fl. 721):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REEXAME REALIZADO À EXAUSTÃO NA
DEMANDA CONEXA. ERRO MATERIAL QUANTO À CONDENAÇÃO EM
DANO MORAL SANADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Nas razões do recurso especial (fls. 731-772), interposto com fundamento no
III, “a” e “c”, da CF, a parte recorrente alegou, além de dissídio jurisprudencial,
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do Código Civil, sob o argumento de que “[...]
art. 710
o Juízo a quo
entendeu por descaracterizar um contrato de distribuição. A falha não está na prova, mas
sim na violação da lei quando o Juízo a quo interpretou as características da distribuição
” (fls. 735-736);
como se fossem de representação
Documento eletrônico VDA51983676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:57
Código de Controle do Documento: 59a9c700-f18a-4bed-b77a-71b19e1f2a72

(ii)
do Código Civil, uma vez que “
art. 884
permitir que a REQUERIDA tenha
adquirido mercadorias através dos títulos vencidos e eximir a devedora do pagamento
resulta em violação ao
do Código Civil, que prevê que ‘aquele que, sem justa
art. 884
causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente
” (fls. 740-742);
auferido’
(iii)
da
pois “a
art. 62
Lei n. 7.357/85,
lei federal prevê a legitimidade do cheque
para configuração de dívida: ‘Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do
” e “
cheque não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do não-pagamento’
”, de modo
é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito (Súmula 299/STJ)
que “o debate [...] se os cheques se constituíram a partir de um contrato de distribuição
” (fls. 752-753);
ou [...] de representação não extingue [...] a existência do débito
(iv)
do CPC, porque “
art. 373
ao considerar que a parte RECORRENTE não
impugnou de forma suficiente as alegações da parte RECORRIDA, inverteu o ônus da
prova para que o titular dos cheques fosse o responsável pela comprovação de que o
” (fls. 757);
crédito cobrado é exigível
(v) arts. 27 e 36 da
visto que “
Lei n. 4.886/65,
a aplicação do
supõe a
art. 27
e
ocorrência [de] justa causa prevista no
[...] o que não se aplica ao caso em tela”
art. 36,
” (fls. 761-762);
“entende-se ser indevida a aplicação da referida lei
(vi)
da
porquanto
art. 31
Lei n. 4.886/65,
“para o representante fazer jus a
comissão por venda direta, o contrato precisa prever a exclusividade de zona ou ser
” e “
”
omisso
o contrato tinha previsão expressa de que não havia exclusividade de zona
(fls. 763-764);
(vii) arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil, uma vez que “em contratos
empresariais, devem prevalecer os princípios contratuais [...] intervenção mínima (art.
” e “
421, parágrafo único)
os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e
” (fls. 766-768); e
simétricos
(viii)
do Código Civil, de modo que “
art. 186
um desacordo comercial entre dois
empresários jamais poderia ensejar a aplicação de danos morais” e, “no mínimo, [se
” (fls. 769-771).
requer] a redução substancial do valor [...] a título de dano moral
No agravo (fls. 851-861), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 869).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51983676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:57
Código de Controle do Documento: 59a9c700-f18a-4bed-b77a-71b19e1f2a72

1. A alegação de violação dos arts. 186, 421, 422 e 884 do CC, além do art. 62
da
não foi analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de
Lei 7.375/85,
embargos declaratórios.
Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ.
2. Com relação aos arts. 710 do CC, 27, 31 e 36 da Lei n. 4.886/65,
alegadamente violados por ter o Tribunal
reconhecido a desconfiguração do
a quo
contrato de distribuição em favor de uma relação jurídica mais assemelhada à
representação comercial, aplicando, por consequência, a disposição daquela lei ao caso
concreto, a Corte local procedeu a longa análise fática e contratual (fls. 667-672):
Inicio pela narrativa fática, exaustivamente expendida nos autos da ação de rito
ordinário e, pelo critério da prejudicialidade passo, de início, ao exame da ação
ordinária.
Ao quanto importa contextualizar da narrativa fática, cabe explicar que João
Nilson é o sócio fundador da pessoa jurídica Agrofrontvet Comércio de
Produtos Veterinários, cujo surgimento se deu através de captação da ré, Real
& Cia. Ltda., fabricante de produtos homeopáticos para gado leiteiro.
Da oitiva do depoimento da Sra. Denise da Rosa Fraga, médica veterinária,
filha do proprietário da empresa autora, Sr. João Nilson, verifica-se que ela foi
a ponte para que a pessoa jurídica ré chegasse até seu pai.
Isso porque, à época, ela era funcionária da Real H - denominação mais
conhecida da Real & Cia. Ltda. - empresa sediada em Campo Grande/Mato
Grosso do Sul. Na condição de médica veterinária, aliado ao conhecimento em
administração e economia que João Nilson ostentava como respeitado
executivo da Redivivo Supermercados, a ré visava inserir-se no mercado,
especialmente na Região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.
Portanto, ainda quando não prestava serviços diretamente ao pai, a depoente
já acompanhava a situação desde o início da representação, até o
controvertido descredenciamento.
Não se desconhece a relação de parentesco, apta a justificar, inclusive, a falta
de compromisso, todavia, o relato de Denise condiz com a oitiva da outra
testemunha compromissada, com as provas documentais acostadas ao feito,
e, sobretudo com a troca de e-mails e com a exigência de cheques-garantia
que serão analisados na demanda anexa.
No que concerne à natureza jurídica do contrato estabelecido, é inequívoco
que, ao início, a ideia era de representação. Ocorre que a abordagem levada a
termo pelo sócio, João Nilson, a partir da profissionalização com que divulgou
os produtos da Real H, tornou necessária a compra de kits para estocamento
na sede da Agrofrontvet em Ijuí.
Nesse sentido, a testemunha Jeancarlo Valcorte, contador, que participou de
todas as reuniões da fase pré-contratual, ocorridas na casa do Sr. Nilson entre
ele e os representantes da Real H, esclarece que, inicialmente, eram
expedidas notas de serviço pela representação. Com o passar do tempo, as
negociações, ou seja, a inserção dos produtos no mercado gaúcho, que
começaram bem pequenas, adquiriram vulto, de tal sorte que surgiu a
necessidade de ter o produto in loco para atender aos clientes com maior
agilidade.
Documento eletrônico VDA51983676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:57
Código de Controle do Documento: 59a9c700-f18a-4bed-b77a-71b19e1f2a72

O contador menciona, ainda, a vantagem de a filha do proprietário da
Agrofrontvet ser veterinária, porque ela dava esse atendimento às vacas, e
então acabou gerando um mix de negócios, não somente a representação,
agregando valor.
Importa, ao ensejo, esclarecer que, numa região situada num Estado onde o
respeito à saúde e proteção animal não estão em primeiro plano, ofertar a
fazendeiros pecuaristas medicação homeopática para bovinos, envolve não
apenas o saber técnico como, especialmente, a didática para transpor
barreiras culturais, explanando de forma clara e demonstrando objetivamente a
utilidade do cuidado com a saúde do gado.
Por isso, inequivocamente - pois não há impugnação específica nesses pontos
- os autores, segundo narrativa de Denise, promoviam eventos e visitas in loco
com técnicos treinados para os esclarecimentos veterinários necessários, além
do conhecimento agropecuário pertinente, de sorte que, evidentemente, esse
tipo de venda não é como uma venda comum entre leigos, constituindo venda
técnica diante da complexidade do assunto.
É crível, por conseguinte, que esse tipo de trabalho envolve investimentos com
formação, divulgação, entre outros.
Assim como também é crível que os autores prestaram um bom serviço, tendo
em vista que, no início da avença, contavam com 21 municípios para captação
de clientes na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, passando em seguida a
mais de 100 municípios no Noroeste do Estado conforme se depreende do
ANEXO II do instrumento intitulado "Contrato de Distribuição" (p. 41 - Evento 3
- PROCJUDIC1).
Sobre a operacionalização dos pedidos, de fato, o que se verifica é uma
pluralidade de transações, atestada pelo contador, mas esclarecida de forma
leiga pela médica veterinária, segundo a qual, os pedidos eram encaminhados
à Real H, que emitia notas fiscais para Agrofrontvet e, esta, por sua vez, emitia
as Notas Fiscais pertinentes para a agropecuária adquirente do produto, por
exemplo.
Então, da narrativa dos demandantes, os negócios jurídicos envolvendo os
litigantes estariam divididos, basicamente, em três momentos:
1o. Nesse primeiro momento de tratativas pré-contratuais e início do contrato, a
contratação seria verbal, e compreenderia o período de junho de 2010 a julho
de 2011. É o momento em que foram realizados investimentos na marca e
foram adquiridos toda a linha de produtos para animais comercializada pela ré,
inclusive aqueles produtos que não eram usualmente empregados nas regiões
atendidas. Já nesse período, portanto, haviam metas.
2o. Num segundo momento, os litigantes formalizaram um "Contrato Particular
de Credenciamento e Autorização para Distribuição Comercial", que foi firmado
em
com distrato em
Nesse período, a empresa autora
15/07/2011,
03/07/2012.
passou a não conseguir cumprir as metas impostas pela ré.
3o. Apesar do distrato, narram os autores que, faticamente, permaneceram
vinculados à requerida por meio de relação de representação comercial. Ou
seja, a representação comercial teria se desenvolvido entre junho de 2010 a
julho de 2011 e de janeiro de 2012 a dezembro de 2012. No ano de 2012, após
um período de seca que causou sérios prejuízos à agropecuária no nosso
Estado, os pedidos de produtos eram faturados e essas vendas pré-aprovadas
eram utilizadas para abatimento das dívidas da Agrofrontvet, a quem era
repassada apenas uma comissão. Portanto, na narrativa inaugural, pugnam os
autores pela interpretação nos termos do que preleciona a Lei n. 4886/65.
Documento eletrônico VDA51983676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:57
Código de Controle do Documento: 59a9c700-f18a-4bed-b77a-71b19e1f2a72

Com relação ao contrato escrito correspondente ao segundo período,
sedizente Contrato de Distribuição Comercial, destaco as seguintes cláusulas
(Evento 3 - PROCJUDIC1, a partir da p. 33):
3. A DISTRIBUIDORA, se compromete a fornecer para a FABRICANTE,
informações detalhadas sobre o andamento dos negócios realizados ou
em andamento devendo, também, dedicar-se à distribuição de modo a
expandir tais negócios e promover produtos.
4. DA ZONA DE ATUAÇÃO: A DISTRIBUIDORA poderá exercer sua
ação somente nos municípios constantes anexo número II deste
contrato. A FABRICANTE não garante exclusividade de região ou
território.
4.1 - A FABRICANTE poderá efetuar vendas diretamente ao consumidor
final, através do sistema de televendas, internet, televisão, etc, na
mesma zona de atuação da DISTRIBUIÇÃO que neste caso, esta não
fará jus a qualquer comissão ou remuneração a qualquer título.
4.2 - No caso de vendas diretas efetuadas pela FABRICANTE, a tabela
de preços vigente, sempre será repeitada, sendo vedado qualquer tipo
de desconto não definido em diretriz comercial.
4.3- O credenciamento de novos distribuidores poderá ocorrer a qualquer
momento, por liberalidade da FABRICANTE, principalmente quando a
execução do trabalho no território não estiver sendo desenvolvida de
maneira adequada, conforme os objetivos estabelecidos em diretrizes
específicas, ditadas pela FABRICANTE apresentadas e de total
conhecimento da DISTRIBUIDORA.
(...) 6. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A
DISTRIBUIDORA se compromete a realizar as vendas pelos preços e
condições de pagamento pré-determinados, respeitando as diretrizes
comerciais e demais normas definidas pela FABRICANTE, constantes
das tabelas de preço, não lhe sendo permitido conceder descontos e
prazos, além dos estabelecidos.
Além disso, os pedidos poderiam ou não, segundo a previsão contratual da
cláusula sétima, ser deferidos. A empresa demandante, nos termos da cláusula
oitava, seria constantemente avaliada em função das metas cumpridas.
E, sobre estas metas impostas, que culminaram na falência da pessoa jurídica
e, praticamente, na insolvência do sócio proprietário João Nilson, o contador,
para quem a empresa autora também deve honorários, opina que "quando a
meta fica inatingível ela deixa de ser meta". Essa resposta foi dada ao
magistrado quando questionado sobre se a testemunha achava que a
decadência da Agrofrontvet tinha a ver com a imposição das metas. Ao que o
depoente complementou explicando que a meta era o dobro do que ele - João
Nilson - tinha como fazer.
O contador ainda diz recordar que tinha outras duas veterinárias vendendo
produtos na "Região do Nilson", pois apesar da exclusividade dele exigida,
semelhante restrição não era imposta à fabricante. Daí - continua a
testemunha - quando a Real foi questionada pela Agrofrontvet sobre isso,
houve o rompimento da parceria.
O profissional, Jeancarlo, menciona que a Real levou a parceria adiante até
conseguir a inserção do produto no mercado, que, conforme aduz o próprio
depoente, não é um produto fácil de convencer: homeopatia para gado leiteiro.
Depois que eles conseguiram se estabelecer, então dispensaram a
Agrofrontvet.
Documento eletrônico VDA51983676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:57
Código de Controle do Documento: 59a9c700-f18a-4bed-b77a-71b19e1f2a72

O depoimento confirma a assertiva da exordial de que a Real H vinha
enfrentando dificuldades de expansão do produto e, por esse motivo, propôs
ao Sr. João Nilson a parceria.
Como se vê das cláusulas transcritas, da leitura do contrato e dos depoimentos
das testemunhas, em que pese o instrumento faça alusão à Distribuição
Comercial, a essência do contrato não era essa, já que era imposto aos
autores a compra dos kits conforme determinação da ré e, em contrapartida, a
revenda não poderia exceder a esfera territorial previamente estabelecida,
tampouco poderia o produto ser comercializado com desconto, ou seja, em
valor inferior ou mesmo superior. Em síntese, a requerida tudo podia,
comercializando os produtos fabricados onde e como bem entendesse. Os
autores tinham a obrigação contratual de comprar um número pré-estabelecido
pela ré - passando, portanto, à condição de proprietários de bens móveis - mas
não podiam usufruir das mercadorias como bem lhes aprouvesse, o que,
minimamente, se espera da condição de dono.
A esse respeito, a testemunha, Sr. Jeancarlo esclarece que:
A situação do Nilson, antes de abrir a Agrofrontvet era confortável do
ponto de vista financeiro. Ele tinha casa e carro e não tinha dívidas,
estava a um cargo abaixo dos donos da Redevivo, ou seja, tinha uma
boa renda. Não largou tudo e se aventurou na Agrofrontvet. Num
primeiro momento levou as duas funções em paralelo. Ele levou os
negócios para novas cidades. Ao não atingir as metas as vendas, foram
retiradas regiões dele e, apesar disso, ou seja, da diminuição das
cidades a meta continuava. Narra o contador que (Sr. Nilson) foi à Goiás
especificamente para fazer esse questionamento. Se ele não se engana,
houve, inclusive, um aumento dessas metas numa parte do período
mesmo sem várias regiões.
Planilha de vendas: em dado momento, como já dito, confundiram-se as
funções de representação e de venda porque precisava manter produtos
em estoque.
O preço de venda dos produtos era ditado pela Real.
Vendeu casa, carros, pediu empréstimos. Ele não é contador da pessoa
física. Ele tem processos contra ele (o Nilson). A empresa está inativa,
foi excluída do SIMPLES. Na época, ele recebeu um DISTRATO por
correio, situação que abalou sobremodo causando muita revolta. Era um
gringo grande que chorava pela situação que culminou na sua ruína
pessoal. Apostou a vida dele nisso. A Real H não fez mais nenhum
contato na verdade o próprio Nilson não conseguiu mais nenhum contato
e nada lhe foi indenizado.
Nesse contexto, em que pese a desvirtuação decorrente da imposição de
aquisição dos produtos, é patente que a relação muito mais se assemelha à
Representação Comercial, nos termos dos artigos 1o, 27, 28 e 29 da
[...]
Lei n. 4886/65:
Dito isso, procede, nos termos do item j do artigo 27 da
o
Lei n. 4886/65,
pedido do item d dos requerimentos da petição inicial (Evento 3 -
PROCJUDIC1 p. 24):
d) a condenação a pagar indenização pela rescisão, cujo montante não
será inferior a 1/12 ( um doze avos} do total da retribuição auferida no
tempo em que foi exercida a O representação de fato entre janeiro/12 à
julho/12;
De igual modo, aplica-se o disposto no artigo 31 caput da Lei de
Representação Comercial,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA51983676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:57
Código de Controle do Documento: 59a9c700-f18a-4bed-b77a-71b19e1f2a72

Art. 31. Prevendo o contrato de representação a exclusividade de zona
ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o representante à
comissão pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo
representado ou por intermédio de terceiros. (Redação dada pela Lei no
8.420, de 8.5.1992)
Parágrafo único. A exclusividade de representação não se presume na
ausência de ajustes expressos. (Redação dada pela Lei no 8.420, de
8.5.1992)
Portanto, também procedem os pleitos da letra c dos pedidos da peça portal,
quais sejam, "a condenação ao pagamento das comissões referente aos
períodos de janeiro/12 à julho/12 das vendas diretas realizadas, os valores
devidos a título de comissões não pagas, bem como os valores indevidamente
descontados da Requerente, devidamente atualizados", a serem apurados em
liquidação de sentença.

O acórdão caracterizou a relação contratual à luz dos fatos concretos do seu
desenvolvimento, do mesmo modo que definiu as obrigações recíprocas que restaram
configuradas a partir da prática contratual, de modo que rever as conclusões da
origem demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório,
providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional,
uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
" (AgInt no REsp 181.234 5/AM,
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/11/2019,
.
21/11/2019)
3. Por fim, com relação ao
do CPC, a parte recorrente não impugnou o
art. 373
seguinte fundamento do acórdão recorrido (fls. 675-676):
Considerando, pois, que não houve suficiente impugnação às alegações da ora
ré Agrofrontvet no que tange à emissão das cártulas para pagamento de
produtos, cujas compras eram impostas pela representada Real H, corolário
lógico é a desconstituição das dívidas por elas expressas e, por conseguinte, a
inexigibilidade do débito, tal como postulado nos embargos monitórios.
Não fosse o bastante, forçoso reconhecer que o Distrato assim prevê:
Cláusula 3a. Este Instrumento de Distrato, não quita as compras efetuadas pelo
Representante.
Cláusula 4a Afirmam por este e na forma de Direito, dando total e irrestrita
quitação sobre todos os direitos e obrigações oriundos do contrato de parceria,
não havendo quaisquer pendências recíprocas deste instrumento.
Prevalece, a partir de toda a motivação até aqui exposta, o disposto na
Cláusula Quarta, já que reconhecido o contrato de representação comercial,
que não obriga o representante a efetuar compras.

Documento eletrônico VDA51983676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:57
Código de Controle do Documento: 59a9c700-f18a-4bed-b77a-71b19e1f2a72

Assim, o acórdão não decidiu a questão apenas com fundamento na alegada
inversão do ônus da prova, mas também com base no confronto das provas
apresentadas por ambas as partes, aliada à condição de ser a desconstituição das
dívidas corolário lógico do julgamento que levou à descaracterização do contrato de
distribuição.
Não tendo havido ataque a todos os fundamentos da decisão recorrida, impõe-
se a incidência da

Súmula n. 283/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51983676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:57
Código de Controle do Documento: 59a9c700-f18a-4bed-b77a-71b19e1f2a72

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.399.895 / RS
Número Registro: 2023/0216238-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00163706020138210027
0016370602013821002750006015320158210027
02711300083735
163706020138210027
16370602013821002750006015320158210027
2711300083735
50002392220138210027 50006015320158210027
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REAL & CIA LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL CORTE MELLO - RS046958
ADRIANA CINTRA - MS019760B
IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - MS021561
REGINA CÉLIA ROCHA MOURA - DF066696
AGRAVADO
: AGROFRONTVET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MARISTELA RAMOS DE MELO - RS046310
INTERES.
: CLAUDIA MARIA REAL LEITE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA52589070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:30
Código de Controle do Documento: 149cf41d-a7fa-4cd4-a769-1be3d456057b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52589070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:30
Código de Controle do Documento: 149cf41d-a7fa-4cd4-a769-1be3d456057b